Tribunal: TJMT
Processo: 1006071-31.2022.8.11.0007
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006071-31.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MICAEL SILVA MAXIMO DA CRUZ - CPF: 046.838.301-83 (RECORRENTE), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), KARINA DANIELE DOS SANTOS SILVA MAXIMO DA CRUZ - CPF: 052.206.561-98 (RECORRENTE), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRIDO), ADRIANO GALHERA - CPF: 288.238.148-47 (ADVOGADO), IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA - CNPJ: 13.115.840/0001-41 (RECORRIDO), FABIO ALEXANDRE DE MEDEIROS TORRES - CPF: 018.302.407-90 (ADVOGADO), MARCOS PAULO GUIMARAES MACEDO - CPF: 174.242.188-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1006071-31.2022.8.11.0007

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta

Recorrente(s):
TVLX Viagens e Turismo S/A

Recorrido(s):
Micael Silva Maximo da Cruz e Karina Daniele dos Santos Silva Maximo da Cruz

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem: 273

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS - CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO § 3º, II, DO ART. 14 DO CDC - ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA -

EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DE MÉRITO EM RELAÇÃO À PARTE RECORRENTE – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens e, no presente caso, o serviço prestado pela empresa foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de alteração e/ou cancelamento de voo.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela primeira demandada ante
sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou as empresas rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.108,57 (dez mil cento e oito reais e cinquenta e sete centavos) a título de danos materiais e R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada parte, a título de danos morais.

Extrai-se dos autos que
os autores adquiriram um pacote de viagem de passagens aéreas com as requeridas, com destino a Paris/França, embarque para Junho/2020, no valor de R$ 10.108,57, contudo, em razão da Pandemia do Covid-19 decretada em Março/2020, o pacote foi cancelado unilateralmente pelas requeridas.

Afirmam ainda que, após várias tentativas de contato, conseguiram remarcar a viagem, porém, novamente esta foi cancelada pelas rés. Assim, não vislumbrando alternativa, solicitaram o reembolso dos valores, sendo informados via e-mail que as rés teriam o prazo de até 12 meses após a solicitação do cancelamento para reembolsar os autores.

No entanto, sustentam que após o transcurso do prazo as demandadas

deixaram de cumprir com a obrigação de devolução dos valores, motivo pelo qual

propuseram a presente demanda.

Em sede recursal, a primeira demandada defende, preliminarmente, que é ilegítima para figurar no polo passivo da ação. No mérito, afirma que a senteça é
extra petita
, que não há falar em restituição de valores e indenização por danos morais, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Os recorridos pugnam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, esclareço que é o caso de acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente TVLX Viagens e Turismo S/A.

De acordo com o entendimento consolidado do e. STJ, admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens e, no presente caso, o serviço prestado pela recorrida foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de cancelamento de voo.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE AÉREO
.
INEXECUÇÃO DO SERVIÇO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AGÊNCIA DE TURISMO
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM RECONHECIDA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens
.

2.
No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo
.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014).

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA RECONHECIDA DE OFÍCIO
-
COMPRA SOMENTE DE PASSAGENS
- PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1- Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrida foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a ilegitimidade passiva deve ser reconhecida de oficio.

2- Recurso inominado prejudicado.

(N.U 1037698-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE TURISMO – ACOLHIDA. Existindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, detalhando o assunto, de onde se acolhe a ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando esta apenas vende passagem que não configure pacote turístico (REsp 1453920 – Terceira Turma, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, REsp 758.184, Quarta Turma, Ministro Jorge Scartezzini),
é caso de acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando se observa que esta vendeu apenas passagem aérea sendo a Empresa Aérea causadora dos transtornos ao consumidor”
.

(N.U 10043551520218110003 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 28/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/04/2022)

Desse modo,
acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré, ora recorrente.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade,

e, no mérito,
dou-lhe

provimento
, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, julgando extinto o feito sem resolução de mérito em relação à primeira demandada, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023